Tribunal: STF
Processo: HC 184198
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. Continuidade delitiva. Alegação de cerceamento do direito de defesa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Leonardo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. Não pode ser conhecido o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão monocrática agravada. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 1º, I e II, da Lei n. 8.137/1990, c/c o art. 71 do Código Penal (três vezes). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.
    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação da defesa. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    4. Na sequência, a defesa apresentou recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.621.907, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA EM CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA QUANDO HOUVER UM ÚNICO LANÇAMENTO DEFINITIVO”, destacando que “as decisões empregadas pelo C. STJ para não prover o Recurso Especial do Acusado não guardam qualquer relação com a proposição defendida. As decisões tratam da aplicação da fração do aumento de pena pela continuidade, mas não a asserção de que nos casos de sonegação onde há um LANÇAMENTO ÚNICO este emprego viola o artigo 71 do Código Penal”.
    6. Prossegue a narrativa para afirmar que “[d]e fato, (…) a conduta do recorrente não é única. Mas a exigência do artigo 71 é no sentido de que exista a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, pouco importando quantas condutas foram praticadas, pois, conforme reconhecido pacificamente por este C. Supremo Tribunal Federal, a sonegação fiscal é considerada delito do tipo misto alternativo (múltiplas condutas) (…). No caso sub judice, (...) a constituição do crédito ocorreu em 04/07/2006 (...), data esta que deve ser considerada como marco da data da consumação do então único delito praticado”. De modo que, “se o lançamento se dá por meio de um único ato, não há se falar em continuidade delitiva no caso sub judice, porquanto a consumação do único delito não se deu com as condutas do Acusado praticadas nos anos 1997, 1998 e 1999, mas com o lançamento definitivo do tributo por meio da inscrição em dívida ativa, que ocorreu apenas em 04/07/2006, consumando-se, assim, o único delito praticado”.
    7. Além disso, a defesa sustenta que a aplicação, no caso, da majorante prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90, teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso porque o Ministério Público “não traçou uma letra sequer no libelo sobre quais seriam os graves danos. Nem mesmo de forma genérica expôs como a conduta do Paciente teria causado grave dano à coletividade”. Destaca, ainda, que “não basta ao Ministério Público citar o valor do tributo no libelo acusatório para suprir as obrigações contidas nas normas infraconstitucionais e, inclusive, constitucionais mencionadas. Ao pleitear-se o aumento da pena-base (o que neste caso nem sequer ocorreu) é inafastável que haja argumentação clara e precisa sobre os motivos do pleito, mas sobretudo porque o emprego da majorante seria aplicável ao caso sob julgamento”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem “para o fim de reformar em sua plenitude a respeitável decisão coatora, determinando-se a admissibilidade do Recurso Especial claramente tempestivo e, assim, retomando o seu julgamento”.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).
    12. Quanto ao mais, verifico que o STJ assentou que “o reconhecimento da agravante do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990 (‘São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°: I - ocasionar grave dano à coletividade’) pelo montante do tributo sonegado foi discriminado na exordial acusatória, consoante se denota, informações às quais o agravante, ciente, teve a oportunidade, no curso processual, de elaborar a sua defesa, exercitando plenamente o direito ao contraditório e à ampla defesa”. Sendo assim, eventual acolhimento da tese defensiva em sentido diverso, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator